Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PENAL.CTB- ART.309. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO -CRIME FORMAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REGIME INCIAL SEMIABERTO - REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art.309do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) à pena definitiva de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Em suas razões recursais, a defesa alega ausência de provas de que a conduta do réu gerou perigo de dano, sob argumento de que os depoimentos que embasaram a condenação são vagos nesse sentido. Subsidiariamente, alega a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, sob argumento de que não se trata de reincidência específica.
3. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente pelo TC/PMDF 127056-2022 (ID 46129779) bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Os depoimentos dos policiais militares que abordaram o réu (Reginaldo, Mauro Sérgio e Matheus) foram uníssonos quanto à direção perigosa do réu que, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo, conduzia motocicleta, em área residencial, com passageiro na garupa, em velocidade acima da permitida, com pedestres nos arredores e realizando manobras entre a lombada da via e a calçada (Ids 46131617, 46131618, 46131619).
4. Desse modo, essas circunstâncias restam incontroversas tanto pela ocorrência policial, quanto pela prova oral produzida, bem como a ausência de habilitação do réu na data dos fatos. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico para embasar a condenação.
5. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada, em área residencial, acima da velocidade permitida, próximo a pedestres e fazendo manobras entre a lombada e a calçada), pois não se trata de crime material, mas formal.
6. Por fim, ao exame do pedido subsidiário, quanto à modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o sistema brasileiro adota a forma progressiva no que tange ao regime de cumprimento de pena privativa da liberdade, com o viés de proporcionar ao réu a faculdade de se inserir, gradualmente, na sociedade. No caso dos autos, contudo, em análise à folha de antecedentes do apelante, verifica-se ser reincidente em crime doloso (condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 – ID 46131615 - Pág. 1) e, embora não se trate de reincidência específica, a fixação de regime inicial mais brando não se mostra socialmente recomendável.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.